Tribunal: STF
Processo: MS 37555
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Marília Oliveira Correa de Brito impetra mandado de segurança em face de ato proferido pelo Tribunal de Contas da União, consubstanciado na sua citação para apresentar defesa nos autos da Tomada de Contas Especial TC 002.681/2018-8.
    Narra a Impetrante que a tomada de contas em questão refere-se ao Convênio 01.06.837.00, ref. 3658 fora realizado entre a FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos - Empresa Pública Federal e o ITI – Instituto Tecnológico Inovador em 2006 (com duração de 12 meses, ou seja, término em 2007), cuja prestação de contas fora apresentada em janeiro de 2008. Aduz, que, irregularidades nas contas teriam sido apontadas e os gastos comprovados diversas vezes.
    Afirma que, não obstante, 13 anos após as supostas irregularidades, o Tribunal de Contas da União a citou para apresentar defesa em tomada de contas.
    Assevera que exigir indistintamente e sem limitação temporal a guarda de uma gama infindável de documentos referentes a um convênio realizado, atenta contra a segurança jurídica.
    Ressalta, nesse ponto, que a IN 71/2012 do TCU, em seu art. 6º, II, tratou da prescrição decenal ao estabelecer que fica dispensada a instauração da tomada de contas especial na hipótese em que houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente, o que, no seu entender, é causa para o arquivamento do procedimento administrativo.
    Formula pedido liminar, de imediata suspensão do procedimento no Tribunal de Contas da União, considerando o decurso do tempo e a insegurança jurídica, “visto que não pode o cidadão ficar ao alvedrio da administração pública quanto aos prazos que por ela também devem ser respeitados” (eDOC 1, p. 12).
    Requer liminarmente “a suspensão do processo administrativo de tomada de contas especial TC 002.681/2019-8” (eDOC 1, p. 14).
    Ao final, requer seja concedida definitivamente a segurança, determinando-se o arquivamento do feito em razão da prescrição.
    É o relatório. Decido quanto à medida cautelar.
    Em sede de liminar em mandado de segurança, é preciso que se demonstre a existência de fundamento relevante, com comprovação de que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso concedida apenas ao termo do processo. 
    O ato apontado como coator, neste momento de cognição sumária, revela-se aparentemente contrário ao postulado da segurança jurídica. Isso porque, conforme relatado pela impetrante, o suposto ato causador do dano teria ocorrido em 2007 e, somente decorridos 13 anos, em 3.6.2020, foi a requerente citada a apresentar defesa em procedimento administrativo de tomada de contas. 
    À luz do disposto no art. 205 do Código Civil, o prazo prescricional geral é dez anos, sendo interrompido, no caso de tomada de contas, pelo ato que determinar a citação, a audiência ou a oitiva do interessado. Em situação análoga, a Ministra Rosa Weber assinalou o seguinte: 
    “A controvérsia gravita, portanto, repiso, em torno de etapa anterior à imputação do débito, qual seja, a da tomada de contas, momento em que, reitero, não se está propriamente diante de pretensão ressarcitória, mas de exigir contas. (…) Em sumária cognição, ausente precedente específico de órgão colegiado desta Casa a respeito do assunto, entendo que o limite temporal para a pretensão de exigir ou tomar contas, a ser aplicado ao TCU, atrairia, em princípio, a incidência do prazo prescricional decenal, estatuído no art. 205 do Código Civil” (MS 37.427 MC, DJe 1.10.2020).
    Nesse contexto, o relatório elaborado pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial no feito em questão revela que a pretensão punitiva, in casu, estaria alcançada pela prescrição, haja vista que as irregularidades ocorreram entre 2006 e 2007 e o ato de citação, em prazo superior a dez anos (eDOC 1, p. 53).
    Vale destacar que esta Corte, nos autos do RE 636.886, ao apreciar o Tema 899 da repercussão geral – Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas – firmou a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Na ocasião, consignou o Ministro Alexandre de Moraes:
    “Em face da segurança jurídica, portanto, nosso ordenamento jurídico afasta a imprescritibilidade das ações civis patrimoniais, quanto mais, na presente hipótese onde o título executivo foi formado perante a Corte de Contas, sem a realização do devido processo legal perante órgão do Poder Judiciário. ”
    Conquanto não se tenha ainda um título executivo a embasar a pretensão de ressarcimento ao erário, pois o procedimento sob análise encontra-se ainda na fase da tomada de contas, o entendimento adotado pela Corte no citado precedente, no sentido de se prestigiar a segurança jurídica, encontra guarida também neste feito. 
    Ante o exposto, havendo fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, defiro o pedido de liminar, para suspender, relativamente à impetrante, o trâmite do processo administrativo de tomada de contas especial TC 002.681/2018-8, em curso no Tribunal de Contas da União, até ulterior decisão de mérito. 
    Intime-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as informações (art. 7º, I, da Lei 12.016/09). 
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/09). 
    Após, ouça-se o Ministério Público (art. 12 da Lei n. 12.016/09). 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente